Tribunal: TJDFT
Processo: 0006509-60.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. TELA SITAF. DOCUMENTO PÚBLICO. TEMA 527, STJ. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação por ele interposto e negou-lhe provimento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão embargado quanto à presunção de veracidade de cópia da tela SITAF, bem como sobre a aplicação do Tema 527 do STJ ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a questão e foi claro ao estabelecer que a cópia da tela do SITAF não é um documento público e que, por isso, não tem presunção de veracidade.
4. Quanto ao Tema 527 do STJ, necessário entender que é inaplicável a caso, pois trata de demonstrativos de cálculo contestados em embargos à execução que trata de repetição de imposto de renda, tema totalmente diverso do analisado no caso.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.